Tribunal: TJMT
Processo: 1023068-81.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023068-81.2020.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA - CPF: 039.002.481-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE– IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE DUAS MUNIÇÕES E UMA ARMA DE FOGO DO MESMO CALIBRE NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – ARMA EFICIENTE PARA PRODUÇÃO DE DISPARSO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSGIGNIFICÂNCIA – PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO CONFIGURADA – TUTELA DA SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICAS – CONDUTA TÍPICA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância em relação à conduta descrita no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 quando forem apreendidas munições e uma arma de mesmo calibre, o que demonstra potencial lesivo (periculosidade social da ação) apto a ofender os bens jurídicos envoltos, valorados abertamente no contexto social, sobretudo em face do interesse público e social na proscrição da conduta.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal aforado por
Paulo Roberto Marques Ferreira
buscando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão mínima, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática do crime descrito no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Inconformada, a Defesa pretende a absolvição do acusado com lastro na atipicidade da conduta, à luz da ausência de lesividade à incolumidade pública.

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate os fundamentos recursais.

A Cúpula do Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal aforado por
Paulo Roberto Marques Ferreira
buscando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão mínima, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática do crime descrito no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Segundo consta da denúncia, “
(...)

na data de 13 de abril de 2019, na Rua José Inácio Fraga, nº 121, Vila Aeroporto, nesta comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, possuiu e manteve sob guarda arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência”.

Extrai-se que
“(...) durante diligências acerca da prática de um crime ocorrido nesta comarca, a Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que o denunciado mantinha em sua residência uma arma de fogo. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o imóvel de Paulo Roberto e realizaram a busca domiciliar, tendo sido encontrados um revólver calibre 38 e duas munições, consoante perícia de fls. 29/31, acondicionados no telhado da residência”.

Inconformada, a Defesa pretende a absolvição do acusado com lastro na atipicidade da conduta, à luz da ausência de lesividade à incolumidade pública.

O apelo não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre assinalar que tanto a materialidade

como a autoria delitivas ressaem inequívocas dos elementos de cognição acostados, a teor do auto de prisão em flagrante (id. 65736974, p. 05), do boletim de ocorrência (id. 65736974, p. 21), do termo de exibição e apreensão (id. 65736974, p. 25), do laudo pericial criminal (id. 65736975, p. 04/10), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases procedimentais, sobretudo diante da confissão levada a efeito pelo acusado em sede policial e judicial.

Perquirindo a temática posta, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tradicionalmente, destacava que
“(...) o porte ilegal de munição, ainda que não associado a arma de fogo de calibre compatível, é lesivo à segurança pública e compromete a paz social...”
(AgRg no REsp 1621389/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017), sem perder de vista que
"o simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal"
(AgRg no AREsp 1027337/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017).

Aludidos entendimentos, a propósito, ecoaram no magistério jurisprudencial desta eg. Câmara Criminal:

“(...)
O crime de porte ilegal de munição, ainda que desacompanhado da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto
”
(Ap 155295/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018,
g.n
.).

(...) 2.2 A posse e porte de arma/munição de uso permitido, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo típica, a simples conduta de possuir ou portar arma e/ou munição sem autorização, ainda que desacompanhadas uma da outra
(Ap 44493/2017, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017, g.n.).

Ocorre que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça estão promovendo, paulatinamente, uma revisão na jurisprudência firmada para assentar que, nas hipóteses de apreensão de poucas munições e, verificada a mínima ofensividade da conduta, aplica-se o princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta, sobretudo nos casos em que não há apreensão de arma de fogo.

Contudo, na hipótese, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, foram apreendidas não apenas munições, mas também uma arma de fogo do mesmo calibre que as duas munições encontradas e, de acordo com o Laudo Pericial produzido (id. 65736975, p. 04/10), o artefato bélico era eficiente para a produção de disparos de projéteis de arma de fogo.

Assim, a posse das ditas munições na espécie, somada a apreensão de uma arma de mesmo calibre, demonstra potencial lesivo apto a ofender os bens jurídicos envoltos, valorados abertamente no contexto social, sobretudo em face do interesse público e social na proscrição da conduta, o que afasta, de plano, a aplicação do princípio da insignificância que, segundo o e. Supremo Tribunal Federal, depende da presença cumulativa de certos vetores como:
”(a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”
(HC115.246/MG, 2º Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.05.2013, DJ 25.06.2013).

Em casos como o presente, a incriminação visa proteger indiretamente a vida, a liberdade, a integridade física e psicológica do indivíduo e diretamente o interesse social em se ver promovida a segurança e a incolumidade públicas.

Logo,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020